Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-49.2020.8.11.0050
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000485-49.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAURICIO CHIOQUETTA - CPF: 036.615.841-46 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), JORGE MANCHUR - CPF: 518.733.119-15 (APELANTE), AMILCAR CORDEIRO TEIXEIRA - CPF: 057.386.449-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C MANUTENÇÃO DA POSSE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU – REJEIÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - CONTRATO AGRÁRIO – INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO ESTATUTO DA TERRA – MODIFICAÇÃO PELAS PARTES DAS DISPOSIÇÕES REFERENTES À RENOVAÇÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – NORMA COGENTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA NO PRAZO LEGAL – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA PELO PRAZO ANTERIORMENTE PREVISTO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
§1o, do art. 239 do CPC, dispõe que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”, e não se pode declarara qualquer nulidade sem ocorrência de prejuízo. 2.
Embora seja discutível a subsunção do arrendatário, empresário/produtor rural, na definição estrita e bucólica de “homem do campo”, não há elementos suficientes a afastar no momento inicial do processo a incidência das normas protetivas do Estatuto da Terra, e, por consequência, atrairia a aplicação total e irrestrita do Código Civil. 2. “O Estatuto da Terra prevê a necessidade de notificação do arrendatário seis meses antes do término do prazo ajustado para a extinção do contrato de arrendamento rural, sob pena de renovação automática. As partes não podem estabelecer forma alternativa de renovação do contrato, diversa daquela prevista no Estatuto da Terra, pois trata-se de condição obrigatória nos contratos de arrendamento rural” (STJ - Terceira Turma - REsp 1277085/AL, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016)
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JORGE MANCHUR contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural”
(Proc. no 1000485-49.2020.8.11.0050), ajuizada contra o apelante por ALEXANDRE MAURÍCIO CHOQUETTA julgou procedente o pedido para declarar renovado em idêntico período e preço o contrato de arrendamento rural firmado entre as partes e manter o autor na posse do imóvel rural objeto do contrato de arrendamento rural. A sentença condenou a parte requerida ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante argui preliminar de nulidade processual em razão da decretação da revelia uma vez que não foi citado, e que o seu comparecimento nos autos teria sido apenas para informar a interposição de recurso, por advogado sem poderes para receber citações.

No mérito, defende a inaplicabilidade do Estatuto da Terra ao agronegócio em favor de empresa rural de grande porte, como é o caso dos contratantes, devendo prevalecer o princípio da autonomia privada, consistente na força probatória dos contratos. Afirma que o art. 95, V da Lei 4.504/64, não autoriza a prorrogação por igual prazo do contrato, mas por prazo indeterminado, quando após tempestiva notificação, se resolve. Portanto, a renovação do contrato deve-se dar por prazo determinado e não “em idêntico período e preço” como constou da sentença.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que reconhecida a nulidade processual, seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos para o regular processamento. Alternativamente, que o pedido seja julgado improcedente (Id. 113598462)

Nas contrarrazões apresentas o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 113598470)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante argui preliminar de nulidade processual em razão da decretação da revelia uma vez que não foi citado, e que o seu comparecimento nos autos teria sido apenas para informar a interposição de recurso, por advogado sem poderes para receber citações.

Sobre o tema assim decidiu a sentença:

Inicialmente, afasto a alegação da parte requerida de que não houve comparecimento espontâneo, pois a comunicação da interposição do agravo se deu por advogado desprovido de procuração com poderes específicos.

Isto porque, o artigo 239, §1°, estabelece que: “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.

In casu, verifica-se que a parte requerida ao tomar ciência da presente ação e do respectivo deferimento da tutela de urgência, interpôs recurso de agravo de instrumento e comunicou este Juízo, conforme determina o artigo 1.018 do CPC. Observa-se que a referida petição encontra-se assinada por advogado devidamente constituído pela procuração de ID 41367315.

Neste ponto, insta consignar que, o fato de a procuração judicial não estabelecer poderes específicos para receber citação, em nada interfere na contagem do prazo para apresentar defesa, pois a requerida já tinha conhecimento da ação e negar os acontecimentos fere a boa-fé processual.

(...)

Destarte, a ausência de apresentação de contestação pela requerida, enseja a decretação de sua revelia, de maneira que a decisão que decretou a revelia encontra-se escorreita.

A inicial foi recebida em 15.4.2020 (Id. 113594482) e determinado a citação dos réus/apelantes. O referido mandado de citação foi expedido em 6.10.2020, mas em 16.10.2020, os apelantes peticionaram nos autos, juntando a cópia do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência (Id. 113594489), ou seja, foi um comparecimento espontâneo aos autos.

O artigo 239,§ 1o do CPC, trata a citação como requisito de validade do processo, cuja existência ou invalidade vicia todos os atos que lhe são posteriores. Portanto, a citação só pode ser suprida quando há o comparecimento espontâneo do réu, exatamente como no caso dos autos.

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§
1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
.

Apesar de não ter sido formalmente citado, os apelantes compareceram aos autos e, estando plenamente cientes dos termos da pretensão, além de representados por advogado, legalmente constituído, apresentaram recurso de agravo de instrumento contra a decisão que concedeu os efeitos da tutela de urgência pleiteada pelo apelado na sua peça inicial.

Naquela manifestação de franca resistência ao pedido do autor/apelado, mostra que inexistiu qualquer prejuízo/vício capaz de macular o processo e o julgamento realizado na origem.

Isto posto, rejeito a preliminar.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

As partes celebraram o
“Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural”
(Id. 113594470), com prazo de 3 anos agrícolas, com início em setembro/2017 e término em 30.04.2020, sobre a área de 162 hectares inserida nos imóveis registrados nas matrículas 16.425 e 13.594 do SRI da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Relata o apelado que antes do término do contrato, mas precisamente no dia 20 de março de 2020, o apelante lhe enviou o
“Termo de Encerramento de Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural”
(Id. 113594471), contudo, alega que o encerramento não seria válido, já que o contrato previa que a notificação da extinção ou renovação fosse enviado no prazo máximo de 6 meses antes da data do término.

A celeuma gira em torno da discussão acerca da ocorrência, ou não, da renovação automática do referido contrato de arrendamento rural, diante da ausência de notificação premonitória tempestiva pelo arrendador, nos termos do artigo 95, IV e V da Lei n. 4.5054/64 (Estatuto da Terra) e o artigo 22, §2o, do Decreto n. 59.566/66.

Constou da sentença o seguinte:

No presente caso o arrendador Jorge Manchur não demonstrou ter notificado premonitoriamente o arrendatário Alexandre Mauricio Chioquetta acerca da intenção de retomada do bem, qual seja, 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, pois o contrato de arrendamento findava em 30-04-2020.

A notificação elaborada pelo requerido é de 20-03-2020, portanto, extemporânea.

Assim, a notificação premonitória, para fins de intenção do requerido retomar o imóvel rural objeto do litígio, não ocorreu dentro do prazo legal para rescisão, ou seja, no prazo de 06 (seis) meses previsto em lei.

(...)

Logo, tem-se que a procedência da ação é medida que se impõe.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I do CPC JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por ALEXANDRE MAURICIO CHIOQUETTA em face de JORGE MANCHUR para: a) DECLARAR RENOVADO em idêntico período e preço o contrato de arrendamento rural firmado entre as partes (ID 31215495); b) MANTER o autor na posse do imóvel rural objeto do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, confirmando a tutela de urgência deferida no ID 31280573.

Os apelantes insistem na inaplicabilidade do Estatuto da Terra, por entender que este não se aplicaria ao agronegócio em favor de empresa rural de grande porte, como é o caso das partes contratantes, devendo, portanto, prevalecer “força obrigatória dos contratos, ante o princípio do pacta sunt servanda”, conforme decisão do eg. STJ no julgamento do REsp n. 1.447.082/TO.

Além disso, afirma que
“pudesse ter aplicação o Estatuto da Terra a contratos entre grandes produtores rurais, a interpretação jurisprudencial a seguir colacionada, ao art. 95, IV, da Lei 4.504/64, não autoriza a prorrogação por igual prazo do contrato, mas por prazo indeterminado, quando após tempestiva notificação, se resolve”
.

Sem razão os apelantes. Quando ajuizada a presente ação, foi deferida a tutela de urgência para manter o autor/apelado na posse do imóvel até o final da demanda e, contra essa decisão os apelantes interpuseram recurso de agravo de instrumento (Proc. n.
1021231-88.2020.8.11.0000)
, justificando seu pedido, exatamente na inaplicabilidade do Estatuto da Terra, por serem as partes grandes produtores rurais.

O referido acórdão, de minha relatoria, foi proferido nos seguintes termos:

O litigio gira em torno de discussão acerca da ocorrência (ou não) de renovação automática de contrato de arrendamento de imóvel rural, diante da ausência de notificação premonitória tempestiva pelo arrendador, a teor do que dispõe o art. 95, IV e V, da Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra) e o art. 22, §2o, do Decreto no 59.566/1966, onde o réu/agravante Jorge Manchur figura como o arrendador das terras e, como arrendatário, encontrasse o autor/agravado Alexandre Chioquetta

O contrato celebrado entre os litigantes tem por objeto área de 162 hectares inserida nos imóveis registrados nas matrículas de no 16.425 e 13.594 do SRI da comarca de Tangará da Serra/MT, com o prazo de duração estipulado pelo período de “03 (três) anos agrícolas, ou seja, os anos agrícolas de 2017/2018; 2016/2019; e 2019/2020, iniciando em setembro de 2017, e com termino por ocasião da colheita de verão do ano agrícola de 2020, ou ate a data de 30 de abril de 2020” (cláusula 2o, cf. Id. no 66381495 - pág. 3), e, a respeito à hipótese de renovação do arrendamento, assim os contratantes convencionaram:

“DÉCIMA: Em igualdade de condições com terceiros o ARRENDATÁRIO terá preferencia a renovação do arrendamento, no entanto, para que isto ocorra, o ARRENDATÁRIO deverá, seis (06) meses antes do vencimento do prazo estipulado neste contrato, contatar-se por escrito com o ARRENDANTE, manifestando seu interesse em continuar arrendando a referida área e discutir as bases de novo contrato, para que, o ARRENDANTE aceite ou retome a área arrendada no final do prazo estipulado.” (cf. Id. no 66381495 - pág. 4)

O autor/agravado/arrendatário Alexandre Chioquetta não enviou notificação manifestando o interesse na renovação do contrato dentro do prazo estipulado no contrato, e, em contrapartida, o réu/agravante/arrendador Jorge Manchur também deixou de notificá-lo sobre o desinteresse na renovação do negócio (ou sobre o interesse de reaver a posse dos imóveis, conforme preferir) dentro do prazo prescrito pelo Estatuto da Terra para a eficácia do ato (seis meses antes do vencimento do contrato - art. 95, IV e V).

Sucedeu que, em 20.03.2020, cerca de um mês antes da data prevista para o fim do contrato, o réu/arrendador encaminhou à assinatura o “Termo de Encerramento de Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural” (cf. Id. no 66381497), o que, porém, desagradou o autor/arrendatário, que, entendendo ter havido a renovação automática do contrato, não pretendia sair da área naquele momento, o que, então, deu origem ao ajuizamento desta ação.

Na decisão agravada, em análise do pedido de antecipação da tutela deduzido na inicial, a MMa. Juíza entendeu que estariam “presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, (pois), ao menos em juízo sumário de cognição, o requerente comprova que firmou contrato de arrendamento com o requerido, este com vencimento em 30/04/2020, ID 31215495. Além disso, tem-se que a notificação elaborada pelo requerido é de 20 de março de 2020 (ID 31215497), ou seja, extemporânea em relação à regra do art. 22 do Decreto 59.566/1966”, acrescentando, ainda, que, “de outro norte, o receio de dano irreparável ou de difícil reparação e inconteste, pois, tratando-se de arrendamento rural, instituto de notada proteção, e evidente que a possível demora até a solução da presente demanda impedira o autor de promover a safra que se sucede, retirando-lhe a possibilidade de ganhos e, inclusive, promovendo lhe perdas, como a dos insumos agrícolas de ID 31215502”, e, por esses motivos, deferiu o pedido “a fim de manter o autor na posse do imóvel, até o deslinde da presente demanda” (cf. Id. no 31280573 - pág. 1/4 dos autos de origem).

Ordem que, naturalmente, deixou o arrendador desgostoso, ensejando, assim, a interposição do presente agravo de instrumento, em que, para além da discussão em torno do risco de danos, prejuízos e congêneres, combateu a pretensão autoral e a conclusão sentencial em duas frentes de batalhas, as quais, em síntese, consubstanciam a controvérsia recursal em dois grandes tópicos, sendo, o primeiro, a “inaplicabilidade da regra do art. 22 do Decreto 59.566/1966” na espécie, na medida em que a relação negocial envolve “grandes empresários e produtores rurais”, devendo prevalecer a autonomia da vontade, e não o dirigismo contratual.

Segundo, em caráter alternativo, o descabimento do exercício de direito à renovação automática do contrato de arrendamento com esteio na causa de pedir exposta na petição inicial, porque, segundo alega o réu/agravante, a pretensão do arrendatário decorreria da inobservância do direito de preferência decorrente da falta de notificação formal, com a antecedência de seis meses da data de vencimento do contrato, acerca do recebimento de propostas de arrendamento formuladas por terceiro ao arrendador, porém, não foi isso o que ocorreu no caso, pois, na verdade, a intenção de retomada da aérea e para o exercício de exploração pessoal.

A solução da controvérsia recursal depende, portanto, da resposta aos seguintes questionamentos: Trata-se de dois “grandes empresários e produtores rurais”? São aplicáveis as disposições do Estatuto da Terra, ou deve o tema ser regido pelo Código Civil?

E, caso a resposta dada a esses questionamentos não seja suficiente para sepultar a questão, caberá, ainda, uma única pergunta: é possível a renovação automática do contrato de arrendamento quando o arrendatário não pretende arrendar a área para ninguém, mas explorá-la pessoalmente?

Leitura dos fundamentos do voto condutor do acórdão proferido nos autos do REsp no 1.447.082/TO, a todo momento referenciado nas razões recursais para infundir a ideia de que o caso deve ser decido à luz do Código Civil, e não do Estatuto da Terra, realmente garante didática apreensão de aspectos essenciais acerca da matéria, esclarecendo dúvidas e apontando o norte a ser seguido quanto à correta interpretação das disposições do contrato de arrendamento em face das disposições da Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra), regulamentada pelo Decreto no 59.566/1966.

No caso levado a julgamento pela eg. Corte Superior, discutia-se a existência do direito de preferência à aquisição de um imóvel objeto de “contrato de locação de pastagem” celebrado por pessoa física (locador) com pessoa jurídica de grande porte, sendo que, naquela hipótese, após o falecimento do locador, seus herdeiros deram o imóvel em pagamento de dívida junto a outra gigante do agronegócio, a Bunge Fertilizantes S.A., e esta, na sequência, resolveu vender a área para terceiro, ensejando dedução de pretensão por parte da empresa arrendatária à aquisição preferencial da área em razão do alegado direito de preferência previsto na Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra) e no decreto que a regulamentou.

O eg. STJ entendeu, depois de minudente estudo da controvérsia, que, como o art. 38, II, do Decreto no 59.566/1966 restringe a aplicação do Estatuto da Terra ao arrendatário e ao parceiro-outorgado quando a exploração da terra for realizada de forma “direta e pessoal”, em que “o proprietário, ou arrendatário ou o parceiro, e seu conjunto familiar, residindo no imóvel e vivendo em mútua dependência, utilizam assalariados em número que não ultrapassa o número de membros ativos daquele conjunto”, as normas daquele Estatuto não podem agasalhar pretensões por parte de grandes empresas do agronegócio, e, portanto, a relação contratual deve ser regida pelo Código Civil, que não assegura o pretendido direito de preferência.

Concluiu-se, assim, que deveria ser prestigiado “o princípio da autonomia privada, que, embora mitigado pela expansão do dirigismo contratual, ainda é o princípio basilar do direito privado, não podendo ser desconsiderado pelo intérprete”, e, portanto, pela prevalência das disposições contratuais.

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL. DIREITO AGRÁRIO. LOCAÇÃO DE PASTAGEM. CARACTERIZAÇÃO COMO ARRENDAMENTO RURAL. INVERSÃO DO JULGADO. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIROS. DIREITO DE PREFERÊNCIA. APLICAÇÃO DO ESTATUTO DA TERRA EM FAVOR DE EMPRESA RURAL DE GRANDE PORTE. DESCABIMENTO. LIMITAÇÃO PREVISTA NO ART. 38 DO DECRETO 59.566/66. HARMONIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DA JUSTIÇA SOCIAL. SOBRELEVO DO PRINCÍPIO DA JUSTIÇA SOCIAL NO MICROSSISTEMA NORMATIVO DO ESTATUTO DA TERRA. APLICABILIDADE DAS NORMAS PROTETIVAS EXCLUSIVAMENTE AO HOMEM DO CAMPO. INAPLICABILIDADE A GRANDES EMPRESAS RURAIS. INEXISTÊNCIA DE PACTO DE PREFERÊNCIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA INEXISTENTE. 1. Controvérsia acerca do exercício do direito de preferência por arrendatário que é empresa rural de grande porte. 2. Interpretação do direito de preferência em sintonia com os princípios que estruturam o microssistema normativo do Estatuto da Terra, especialmente os princípios da função social da propriedade e da justiça social. 4. Proeminência do princípio da justiça social no microssistema normativo do Estatuto da Terra. 5. Plena eficácia do enunciado normativo do art. 38 do Decreto 59.566/66, que restringiu a aplicabilidade das normas protetivas do Estatuto da Terra exclusivamente a quem explore a terra pessoal e diretamente, como típico homem do campo. 6. Inaplicabilidade das normas protetivas do Estatuto da Terra à grande empresa rural. 7. Previsão expressa no contrato de que o locatário/arrendatário desocuparia o imóvel no prazo de 30 dias em caso de alienação. 8. Prevalência do princípio da autonomia privada, concretizada em seu consectário lógico consistente na força obrigatória dos contratos ("pacta sunt servanda"). 9. Improcedência do pedido de preferência, na espécie” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1447082/TO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 10/05/2016, DJe 13/05/2016).

Em sede de cognição preliminar e perfunctória, até porque não se deve esquecer que ainda estamos no início do desenvolvimento do processo, o que se pode extrair dos autos é que, segundo o instrumento do contrato objeto da lide, o autor/agravado/arrendatário Alexandre Chioquetta é qualificado como “produtor rural”, residente na “Fazenda Santa Amélia”, área diversa da arrendada, esta que é chamada “Fazenda Alvorada”, porém, ao que tudo indica, no mínimo, fica nas imediações do imóvel arrendado, como se infere dos registros de conversas via “WhatsApp” travadas entre Lucas (filho de Jorge) e Alexandre, documentadas na Ata Notarial vinculada ao Id. no 31215501 - pág. 2/7 dos autos de origem, onde Lucas diz “Também não quero nenhum legítimo (litígio?), somos vizinhos e conheço vocês a anos” (sic - grifei), sendo que, para além disso, não há outras informações substanciais quanto às características/condições pessoais dos litigantes. Por sua vez, o réu/agravante/arrendatário Jorge Manchur, assim como o seu filho e procurador Lucas Passos Manchur, é qualificado como “empresário”, ambos residentes em um mesmo imóvel localizado no Município de Rio das Ostras/RJ (cf. Id. no 31215495 - pág. 2/5)

Pode-se, ainda, acrescer à equação que o arrendamento em si não envolve uma área excepcionalmente grande e nem grandes valores, isto, evidentemente, adotando como parâmetro outros negócios da mesma espécie comumente vistos neste estado de MT, o que me leva a concluir que, conquanto não se possa dizer, com toda precisão e acurácia, que os envolvidos, o arrendador Jorge e seu filho/procurador Lucas e/ou o arrendatário Alexandre, encaixem-se exatamente na definição de “homens do campo”, porque, ao que tudo indica, não preenchem integralmente os requisitos do art. 38, II, do Decreto no 59.566/1966, certamente não é possível descartar, ao menos não neste momento inicial, que esse aspecto, por si só, é suficiente a afastar a incidência das normas protetivas do Estatuto da Terra, e, por consequência, atrairia a aplicação total e irrestrita do Código Civil, pois, conforme orienta o citado precedente do eg. STJ, a incidência da lei civil, em detrimento da lei especial, vai depender do sopesamento em cada caso do princípio da função social da propriedade e da justiça social, os pilares principiológicos do microssistema normativo agrário, tanto o é que, ao decidir o caso concreto enfrentado no REsp no 1.447.082/TO, o fundamento dado é o de que, “no caso dos autos, embora não se trate propriamente de um contrato empresarial, tem-se uma grande empresa pretendendo se valer de um microssistema protetivo para furtar-se à força obrigatória do contrato ao qual se obrigou (lembre-se que a empresa se comprometeu a desocupar o imóvel no caso de alienação). É perfeitamente cabível, portanto, a aplicação do princípio da autonomia privada ao caso na perspectiva do seu consectário lógico que a força obrigatória dos contratos (‘pacta sunt servanda’)” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1447082/TO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 10/05/2016, DJe 13/05/2016).

O cenário que se formou então, à mingua de elementos mais robustos para que se possa chegar a uma resposta diversa quanto à primeira indagação que norteio a controvérsia recursal, é o de que, pelos mais diversos e variados princípios protetivos, e.g. justiça social e função social da propriedade (Lei no 4.504/64, arts. 1o e 2o), o arrendatário não notificado para o exercício de direito de preferência teria expectativa legítima do direito de pretender a renovação automática do contrato de arrendamento rural e a manutenção da posse da área, e assim o é por força de expressa previsão do art. 95, IV e V, da Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra) e do art. 22, §2o, do Decreto no 59.566/66.

Lei no 4.504/1964: Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

(...)

IV - em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até seis meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação das propostas existentes. Não se verificando a notificação, o contrato considera-se automaticamente renovado, desde que o locatário, nos trinta dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos e Documentos;

V - os direitos assegurados no inciso anterior não prevalecerão se, no prazo de seis meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou através de descendente seu.

Decreto no 59.566/1966: Art. 22. Em igualdade de condições com terceiros, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o arrendador até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, notificá-lo das propostas recebidas, instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica das mesmas (art. 95, IV do Estatuto da Terra).

(...)

§ 2° Os direitos assegurados neste artigo, não prevalecerão se, até o prazo 6 (seis meses antes do vencimento do contrato, o arrendador por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente, ou para cultivo direto e pessoal, na forma dos artigos 7° e 8° deste Regulamento, ou através de descendente seu (art. 95, V, do Estatuto da Terra).

Quanto a esse ponto, em análise preliminar, ao receber e admitir o processamento deste agravo de instrumento, entendi que seria relevante a objeção recursal suscitada pelo arrendador/réu/agravante, eis que as provas dos autos corroboravam a sua alegação de pretende retomar a área para explorá-la de modo pessoal, não se tratando de hipótese de aceitação de proposta de terceiro em detrimento do direito de preferência do arrendatário/autor/agravado, e, por isso, concedi a tutela de urgência pleiteada, contudo, agora, analisando com maior profundamente a questão controvertida, em revisão crítica e cuidadosa da celeuma dos autos, admito que a decisão agravada merece ser prestigiada, pois, ainda em cognição sumária, porém, mais abrangente do que aquela feita na decisão liminar, as circunstâncias envoltas no caso favorecem à pretensão autoral, que, em primeiro momento, não é derruída por nenhuma dos óbices suscitados pelo réu/agravante.

Primeiro, apesar de sua natureza privada e de ser regulado pelos princípios gerais que regem o direito comum, o contrato agrário sofre repercussões de direito público em razão de sua importância para o Estado (opção política-legislativa), do protecionismo que se quer emprestar ao homem do campo, à função social da propriedade e ao meio ambiente, fazendo com que a máxima do pacta sunt servanda não se opere em absoluto nestes casos, é o que explicitamente dispõe o art. 2o do Decreto no 59.566/66 ao dizer que “todos os contratos agrários regerse-ão pelas normas do presente Regulamento, as quais serão de obrigatória aplicação em todo o território nacional e irrenunciáveis os direitos e vantagens nelas instituídos” (“caput”), enfatizando, em seguida, que “qualquer estipulação contratual que contrarie as normas estabelecidas neste artigo, será nula de pleno direito e de nenhum efeito” (parágrafo único).

Se a clareza redacional do texto legal já não fosse suficiente, confirmando o caráter cogente das normas de regência, o eg. STJ sedimentou o entendimento de que “tanto o Estatuto da Terra, como a Lei n. 4.947/1966 e o Decreto 59.566/1966 (que o regulamenta) dão ênfase ao princípio fundamental da irrenunciabilidade de cláusulas obrigatórias nos contratos agrários, perfazendo dirigismo contratual com fito de proteger e dar segurança às relações ruralistas. Como se vê, estabelece a norma a proibição de renúncia, no arrendamento rural ou no contrato de parceria, de direitos ou vantagens estabelecidas em leis ou regulamentos (nos termos dos arts. 13, I, do Decreto e 13, IV, da Lei n. 4.947/1966)”, ou seja, “as normas de regência do tema detêm caráter cogente, de observância obrigatória, porquanto disciplinam interesse de ordem pública, consubstanciado na proteção, em especial, do arrendatário rural, o qual, pelo desenvolvimento do seu trabalho, exerce a relevante função de fornecer alimentos à população” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1182967/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 09/06/2015, DJe 26/06/2015).

E, entre as condições impostas irrecusavelmente aos contratos agrários, em restrição à autonomia da vontade dos contratantes, inserem-se justamente as disposições acerca das “bases para as renovações convencionadas”.

Lei no 4.504/1964: Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

(...)

XI - na regulamentação desta Lei, serão complementadas as seguintes condições que, obrigatoriamente, constarão dos contratos de arrendamento:

(...)

c) bases para as renovações convencionadas;

d) formas de extinção ou rescisão.

Decreto no 59.566/1966: Art. 13. Nos contratos agrários, qualquer que seja a sua forma, contarão obrigatoriamente, clausulas que assegurem a conservação dos recursos naturais e a proteção social e econômica dos arrendatários e dos parceiros-outorgados a saber (Art. 13, incisos III e V da Lei no 4.947-66);

(...)

IV - Bases para as renovações convencionadas seguido o disposto no artigo 95, incisos IV e V do Estatuto da Terra e art. 22 deste Regulamento.

V - Causas de extinção e rescisão, de acôrdo com o determinado nos artigos 26 a 34 dêste Regulamento.

Logo, ao menos por ora, a disposição constante da cláusula 10a do contrato celebrado entre os litigantes, que inverteu o dever de enviar a notificação para fins de renovação do negócio, nada influencia a discussão dos autos, porque se trata de disposição inválida e, portanto, nula.

Seguindo essa diretiva quanto à força obrigatória das normas que compõe o microssistema agrário, em importante precedente que confirmou e consolidou a posição da Corte Superior de Justiça desde então, ao se discutir a questão relativa à renovação do arrendamento rural, a 3a Turma definiu que “o Estatuto da Terra prevê a necessidade de notificação do arrendatário seis meses antes do término do prazo ajustado para a extinção do contrato de arrendamento rural, sob pena de renovação automática. As partes não podem estabelecer forma alternativa de renovação do contrato, diversa daquela prevista no Estatuto da Terra, pois trata-se de condição obrigatória nos contratos de arrendamento rural” (STJ - Terceira Turma - REsp 1277085/AL, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016), merecendo destaque as seguintes considerações do voto condutor:

“(...), a Lei no 4.505/64, no art. 95, IV e V, prevê a necessidade de notificação do arrendatário seis meses antes do término do prazo contratual para a extinção do contrato de arrendamento rural, sob pena de renovação automática.

(...)

Transcreve-se, também, doutrina de Silvia Opitz e Oswaldo Opitz:

“Se, findo o prazo do arrendamento, o arrendatário continuar na posse do imóvel, sem oposição do proprietário, presumir-se-à renovado o arrendamento, em face do ET (Estatuto da Terra) e seu Regulamento? A resposta é afirmativa, porque somente a notificação é que impede a renovação automática. Na ausência de notificação, o contrato considerar-se-á automaticamente renovado para o arrendador, mas não para o arrendatário, que tem o prazo de trinta (30) dias para manifestar sua desistência, a partir do término da notificação (Regulamento, art. 22, § 1o).” [in: Curso Completo de Direito Agrário. 10a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, pág. 402]

A questão que se põe, então, é saber se as partes podem estabelecer outra forma de renovação do contrato, diversa daquela prevista no Estatuto da Terra. O artigo 95, em seu inciso XI, traz a seguinte previsão (redação da norma à época dos fatos):

(...)

Na lição de José dos Santos Pereira Braga:

‘Por razões de inegável interesse público, o Estatuto da Terra fixa condições obrigatórias irrenunciáveis para os contratos de arrendamento. Deixando à regulamentação o complemento necessário, o legislador ditou cláusulas que devem ser tidas como existentes e pactuadas em todos os contratos de arrendamento, escritos ou verbais (art. 95, inciso IX).

As condições impostas às partes, por força de lei, consubstanciam as seguintes restrições à autonomia da vontade: a) limites de preços de aluguel e forma de pagamento em dinheiro ou seu equivalente em produtos colhidos; b) prazos mínimos de locação e limites de vigência para os vários tipos de atividades agrícolas; c) bases para as renovações convencionadas; d) formas de extinção ou rescisão; e) direito e formas de indenização ajustadas quanto às benfeitorias realizadas." [in: Direito Agrário Brasileiro. Coord. Raymundo Laranjeira. São Paulo: LTr, 1999, pág. 346]” (STJ – TERCEIRA TURMA – REsp 1.455.709SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 05052016, DJe 13052016)

Essa é a posição que também segue este eg. TJMT:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PRAZO CONTRATUAL EXAURIDO – TURBAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IRRELEVÂNCIA PARA O CASO – ARRENDANTE/PROPRIETÁRIA QUE ASSENTIU QUE O ARRENDATÁRIO TERMINE EM REALIZAR A COLHEITA NAS ÁREAS ARRENDADAS – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA – JUÍZO DO LOCAL DO IMÓVEL – ART. 47, § 2o DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Contrato de arrendamento rural juntado aos autos. Sendo assim denominado o ajuste, incide nele o regramento previsto no Estatuto da Terra. 2. Findo o prazo estabelecido no pacto, o contrato é renovado automaticamente, salvo se o arrendador notificar o arrendatário no prazo de seis meses antes do vencimento do contrato, de sua intenção de retomar o imóvel, nos termos do art. 95, inciso V do Estatuto da Terra. (...).” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI no 1015279-31.2020.8.11.0000, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 14/10/2020, DJe 20/10/2020)

(...)

Como dito no começo desta exposição, não há dissenso significativo nos autos quanto ao fato de que não houve notificação premonitória com a antecedência mínima de seis meses, na verdade, consta dos autos que, em um primeiro momento, o arrendador até pretendia renovar o contrato, desde que renegociado, mas, sobrevindo insucesso das tratativas, resolveu pela exploração própria da área, ainda que por interposta pessoa, é o que se vê das conversas travadas via “WhatsApp” que, ainda em 30/03/2020, o filho do réu/arrendador (Lucas Manchur) já dizia ao autor/arrendatário o seguinte:

“Desde sempre foi pra arrendar pra vocês o interesse. Sempre comentei isso com seu pai. Eu vinha pra cá (e) falava que tinha interesse, (mas) não me apresentava proposta e tal. (...)

Não tenho como assinar a notificação sendo que não tenho interesse em arrendar pros próximos três anos. Não estou sendo desleal, não estou quebrando o contrato, só encerrando.” (cf. Id. no 31215501 - pág. 6).

Tem-se, então, consoante o raciocínio trilhado até aqui, que, em análise inicial do litigio, inexistindo motivos a justificar o imediato afastamento da norma especial, não tendo ocorrido a notificação temporânea, o contrato de arrendamento rural foi, sim, renovado, sendo justa a pretensão liminar do arrendatário/autor/agravado de fazer valer as suas disposições contratuais por enquanto, durante o regular desenvolvimento do processo.”

Quanto ao questionamento acerca do prazo para a renovação do contrato, também não merece guarida as alegações dos apelantes.

Uma vez prorrogado o contrato, obedecem-se aos prazos ali estabelecidos, ou seja, “em idêntico período e preço”, conforme determinado na sentença.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022